Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de arresto cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir os requisitos para a concessão de arresto de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.
4. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC.
5. No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, contudo, não restaram demonstrados tais requisitos, pois, apesar da indicação de mora na entrega do empreendimento, não restou demonstrada a possível frustração no recebimento dos valores pleiteados.
6. Não restando demonstrado nos autos o risco de dano ao resultado útil do processo, incabível o deferimento da medida cautelar de arresto.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 830.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1996905, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão 1996126 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível; Acórdão 1989736 de relatoria da Desa. Maria De Lourdes Abreu da 3a Turma Cível, Acórdão 1990637, de Relatoria do Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível.